Tribunal: TJES
Processo: 0005609-87.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005609-87.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: FERNANDO ANTONIO NOVELLI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0005609-87.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O
:

FERNANDO ANTONIO NOVELLI

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIA
NA

em face da r. sentença proferida à fl. 28 pela Vara Cível e Comercial de Viana/ES nos autos da
execução
fisca
l
por ele manejada em face de FERNANDO ANTONIO NOVELLI

que

julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, IV, do CPC c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões (fls. 29/35-v), o Município Apelante sustenta a violação à Lei Municipal nº 2.952/2018, uma vez que, atualmente, os créditos tributários objeto de execução, referentes aos anos de 2010 a 2014, além de outros créditos devidos pelo contribuinte dos anos posteriores, somam valor que ultrapassa o mínimo (R$2.500,00) necessário que obriga o ajuizamento de execução fiscal no Município, conforme dados registrados em Certidão de Débitos anexada, de modo que não é autorizada a desistência da execução fiscal quando existem débitos que tenham valor superior ao limite de R$ 2.500,00.

Alega que a sentença violou o princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que proferida sem a prévia oitiva do Município, violando o artigo 10 do CPC.

No mérito, requer a reforma da sentença no tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, tendo em vista a isenção prevista no art. 39 da LEF.

Assim, requer a anulação da sentença para que seja dada continuidade à execução fiscal, e caso seja mantida a sentença, requer a anulação do capítulo que condenou o Município Apelante em custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante requer a anulação da sentença aduzindo
a violação à Lei Municipal nº 2.952/2018, uma vez que, atualmente, os créditos tributários objetos de execução, referentes aos anos de 2010 a 2014, além de outros créditos devidos pelo contribuinte dos anos posteriores, somam valor que ultrapassa o mínimo (R$2.500,00) necessário que obriga o ajuizamento de execução fiscal no Município, conforme dados registrados em Certidão de Débitos anexada, de modo que não é autorizada a desistência da execução fiscal quando existem débitos que tenham valor superior ao limite de R$ 2.500,00, bem como a violação d
o princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que proferida sem a prévia oitiva do Município, violando o artigo 10 do CPC.

P
ois bem.
Na
hipótese,
o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal nos seguintes termos:

Relatados no essencial, decido:

Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021: “Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado). Logo, não há outra medida a se tomar a não ser EXTINGUIR A EXECUÇÃO, nos termos do inciso IV (renúncia) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Desse modo, em que pese não utilizar expressamente o termo, constato que foi reconhecido pelo juízo
a quo
a falta superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, definiu que fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Compulsando os autos, verifico que a
execução fiscal foi ajuizada em 29/07/2015
, motivo pelo qual à vista do disposto no
art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
a legislação aplicável é a Lei Municipal nº 1.629/02 vigente à época do ajuizamento.

Portanto, a inovação legislativa introduzida pela Lei Municipal
nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021,
no ano de 2021 não tem o condão de extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir,
em virtude da natureza vinculada e obrigatória da cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 141 do CTN.

Ademais, conforme consta da Certidão de Débitos anexada ao recurso de apelação
(fls. 36/36-v)
, mesmo que fosse aplicado o novo regramento alterado em 2021,
não seria possível extinguir a execução fiscal, haja vista que o valor atualizado do débito em 2022
perfaz o montante de R$ 6.978,38 (seis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), acima do limite previsto na legislação.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FIS
C
AL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL Nº 2.863/2009. IPTU. VALOR MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO À ÉPOCA ERA R$ 300,00. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em 2009 o Município de Linhares sancionou a Lei Municipal nº 2.863/2009, a qual estabeleceu um valor mínimo para a propositura de execuções fiscais judiciais pela Procuradoria do Município. A redação original do dispositivo preceituava que o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais era de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Considerando que a presente Demanda fora proposta em 22.11.2011, o dispositivo legal aplicável ao caso em comento é aquele anterior às alterações conferidas pela Lei nº 3.441/2014.

III. Não há que se falar em extinção do feito por ausência de interesse, uma vez que o montante da presente Execução Fiscal, qual seja, R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), está acima do piso mínimo estipulado pela Lei Municipal nº 3.863/2009.
lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0013375-96.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 13/11/2018; DJES 21/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. LIMITE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL.
VACATIO LEGIS. IRRETROATIVIDADE.
INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Municipal de Aracruz tombada sob o nº 3.889/2015 não se aplica a presente lide, isto porque o ajuizamento da demanda ocorreu durante a vacatio legis do referido diploma legal.
2. O art. 10, da Lei nº 3.889/2015 concede ao Município de Aracruz, a faculdade desistir das execuções ajuizadas até o início da sua eficácia, não havendo previsão legal para a extinção ex officio, in verbis "O Município de Aracruz, (...) poderá desistir das Ações Judiciais para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei, que tenham sido ajuizadas até o início da sua eficácia. " 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça "não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)."
4. Este E. Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que "O Poder Judiciário não pode deixar de processar as demandas executivas sob o argumento de que resta ausente o interesse processual porque o valor da execução é ínfimo da execução, ainda mais quando ausente qualquer referência à existência de Lei específica do ente político tributante sobre a dispensa da cobrança de créditos tributários constituídos em valor inferior a determinado teto mínimo para a cobrança, isso na data de ajuizamento da execução fiscal, sob pena de afronta aos arts. 30, I, e 156, I, da Constituição Federal de 1988.
(TJES, Classe: Apelação, 4070026267, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)." 5. O crédito tributário é indisponível e não pode ser remido sem que haja expressa previsão na legislação competente. 5.
Recurso conhecido e provido. (TJES; APL 0000629-35.2015.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/11/2016; DJES 05/12/2016)

I
mporta destacar,
ainda,
que o disposto no artigo 2º da Lei Municipal 2.952/2018 (
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.
)
configura faculdade da Fazenda Pública, não incumbindo ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório.

Na mesma orientação, já decidiu
inúmeras vezes o
E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI MUNICIPAL N° 2.863/2009 – IPTU –
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
– R$300,00 (TREZENTOS REAIS) -
NORMA POSTERIOR
– LEI MUNICIPAL N° 3.441/2014 – AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA – R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1° da Lei n° 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais). 2. Com o advento da Lei n° 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais).
3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese.
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso,
não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por lei posterior. 5. O artigo 2° da Lei n° 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1°, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante
. 6. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 030110133409, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LINHARES.
LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. (TJES; APL 0011987-61.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que
a ação não está em condições de imediato julgamento,
diante da prematura extinção d
a execução
, deve
ndo
ser
dado prosseguimento ao processo.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0005609-87.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O
:

FERNANDO ANTONIO NOVELLI

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
MUNICÍPIO DE VIANA –
EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO
DEFINIDO EM LEI POSTERIOR – LEI MUNICIPAL Nº
2.952/2018 ALTERADA PELA
LEI Nº 3.910/2021 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É descabida
a extinção da execução fiscal de ofício com base no valor do crédito definido em lei posterior ao ajuizamento da demanda.

Sentença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.